Tribunal: TJBA
Processo: 0300997-64.2014.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300997-64.2014.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: VALDECI MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ GUIMARAES ELPIDIO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de precatório em face do Município de Quijingue.
O Apelante alegou ausência de comprovação do não recebimento das verbas, ilegitimidade passiva por violação ao princípio da intranscendência subjetiva e excesso de execução por erro nos cálculos.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se é possível conhecer de argumento não ventilado na primeira instância, caracterizando inovação recursal;
(ii) saber se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do ente municipal com base na intranscendência subjetiva;
(iii) saber se a ausência de apresentação de cálculos impede a análise da alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir

O argumento sobre ausência de contracheques não foi suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.
A tese de ilegitimidade passiva com base na intranscendência subjetiva não se aplica à execução de dívida reconhecida judicialmente, mas apenas a sanções administrativas.
Quanto ao excesso de execução, embora não tenha sido apresentado o demonstrativo de cálculo com a impugnação, deve ser oportunizada a juntada posterior, conforme jurisprudência do STJ, em razão da necessidade de proteção do patrimônio público.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de permitir a juntada dos cálculos pelo Município.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0300997-64.2014.8.05.0078, oriundos da 12ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Euclides da Cunha/BA, tendo, como Apelante,

MUNICÍPIO DE QUIJINGUE

e, como Apelada,

VALDECI MARIA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA